Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-41.2017.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. HOMICÍDIO. ATROPELAMENTO. MICRO-ÔNIBUS. VEÍCULO PERTENCENTE A COOPERATIVA DE TRANSPORTE PÚBLICO. SUBTRAÇÃO. AUTOR DO ILÍCITO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INEXISTÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. INEXISTÊNCIA. EVENTO DESCONEXO COM A ATIVIDADE EXERCIDA. FORTUITO EXTERNO CARACTERIZADO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA COOPERATIVA. PROVA DO NEXO CAUSAL ENLAÇANDO OS FATOS IMPUTADOS À PRESTADORA DE SERVIÇOS. GÊNESE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA (CC, arts. 186 e 927). ÔNUS DA PARTE AUTORA. REALIZAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO EM FACE DA PROPRIETÁRIA DO AUTOMOTOR UTILIZADO PARA COMETIMENTO DO ILÍCITO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA. ELISÃO DA COMINAÇÃO. INVIABILIDADE (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a parte autora, ao aviar pretensão indenizatória decorrente de ato ilícito, assume o ônus de aparelhá-la com provas que, na conformidade da regulação legal, encerrem a comprovação do nexo causal enlaçando os danos aos fatos imputados à parte ré, pois encerram o lastro constitutivo do direito indenizatório invocado, donde a ausência de comprovação do lastro subjacente determina a rejeição do pedido como expressão da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I).
2. Conquanto utilizado veículo subtraído da garagem de cooperativa prestadora de serviços de transporte de passageiros para cometimento de homicídio doloso via do atropelamento das vítimas, aferido que o protagonista do ilícito, a par de não manter vínculo empregatício com a entidade, subtraíra o automotor a desoras e em dia e horário em que não havia a prestação de serviços, enseja a qualificação de fortuito externo cuja deflagração ou prevenção são impassíveis de serem imputáveis a atos culposos imputáveis à prestadora de serviços públicos, tornando inviável sua responsabilização por ilícito praticado por terceiro estranho ao seu quadro de empregados e em ato inteiramente estrado aos serviços que fomenta.
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciados a conduta lesiva e o nexo causal enlaçando-a ao efeito danoso que alicerça a pretensão, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória imputada à parte ré não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 373, inciso I, do CPC.
4. Elididas a culpabilidade e a responsabilidade da cooperativa de serviços de transporte público para a ocorrência do evento danoso do qual emergiram os danos experimentados pelos parentes das vítimas do atropelamento doloso levado a efeito ante o fato extraordinário havido que as excluíra, resta afastado o nexo de causalidade indispensável à sua inculpação e condenação a compor os prejuízos e compensar os danos morais originários dos homicídios praticados com a utilização de veículo de sua propriedade, pois infirmada a gênese da responsabilidade civil, que é o ato ilícito deflagrador do dano (CC, art. 186).
5. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
6. O fato de a parte recorrida não ter contrariado o recurso não ilide a fixação dos honorários sucumbenciais recursais em seu favor, devendo a omissão ser levada em ponderação somente para fins de mensuração da verba, à medida em que seus patronos, a par de terem atuado no trânsito processual, desenvolvendo os serviços que lhes estavam reservados na defesa dos direitos que restaram preservados pelo julgado colegiado, continuam enlaçados às obrigações inerentes ao patrocínio, legitimando a fixação ou incremento da verba remuneratória que lhes é assegurada (STF. 1a Turma. AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel.orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min . Edson Fachin, julgado em 27/09/2016 (Info 841).
7. Os serviços inerentes ao patrocínio judicial compreendem a prática de pluralidade de atos por parte do causídico contratado que se estendem desde a formatação da ação ou da defesa até o desate final do litígio com o trânsito em julgado da sentença, encerrando a formulação de contrarrazões um dos atos judiciais que compreende, tornando inviável que, abdicando o patrono do exercício dessa faculdade, lhe sejam suprimidos os honorários sucumbenciais recursais, inclusive porque, a par de continuar enlaçado ao patrocínio, poderá, no grau recursal, vir a fomentar outros serviços – v.g. a distribuição de memorais, formulação de sustentação oral.
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.